Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A obrigação de alimentos vincula-se a cláusula rebus sic stantibus, porém, a revisão deve ater-se ao surgimento de fato superveniente que venha a alterar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade.

2. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, não há que se falar em diminuição da prestação alimentícia anteriormente fixada.

3. Apelação conhecida e não provida.